Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. CURSO SUPERIOR A DISTÂNCIA. INVIABILIDADE. INFRAESTRUTURA LIMITADA DO PRESÍDIO. REMIÇÃO FICTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. A autorização para a realização de estudo na modalidade à distância dentro do presídio é possível, inclusive para fins de remição, desde que atenda aos critérios estabelecidos pela unidade prisional e haja viabilidade técnica, operacional e estrutural para a realização desta modalidade de curso, além de convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público.
2. No caso, o estabelecimento em que o agravante cumpre pena no regime fechado (PDF I) não comporta a realização de curso superior a distância, por ausência de condições de estrutura, logística e segurança, não havendo comprovação, ainda, da existência de convênio entre a instituição de ensino e a unidade penitenciária, a impossibilitar a autorização do estudo.
3. Inviável a análise do pedido de remição ficta que não foi apreciado pelo juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido.